Tribunal: TJDFT
Processo: 0750353-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Número do processo: 0750353-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE JESUS PINHEIRO FILHO AGRAVADO: PAULO AILTON DA SILVA QUEIROZ JUNIOR, JUARINA DE AGUIAR NUNES GONZAGA, MARIA ODETE BRAUNA BARBOSA, FELIPE SILVEIRA BALBINO DE FREITAS, WALDEMAR DE PAULA CURADO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Reginaldo de Jesus Pinheiro Filho em face da decisão proferida pelo eminente Desembargador Ângelo Canducci Passareli (Id. 21766146), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O mencionado recurso foi recebido no Plantão Judicial. Ocorre que o Desembargador plantonista não ostenta competência para rever, por meio de recurso integrativo, decisão proferida pelo relator original. A Portaria GPR no 2.020, de 23 de novembro de 2020, que regulamenta o plantão judicial do período de 7 a 11 de dezembro de 2020, estabelece em seu art. 4o que a competência do Desembargador Plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O §1o do mesmo dispositivo destaca que no plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Dessa forma, a questão trazida aos autos não se insere no rol de medidas urgentes previsto na Portaria GPR n. 2.020, de 23 de novembro de 2020. Encaminhem-se, pois, os Embargos de Declaração à egrégia 5a Turma Cível. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial